Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Intime-se a Procuradoria-Geral da República, para ciência do conteúdo integral destes autos, com vistas à apuração de eventual crime de desobediência (art. 330, CP) em virtude do descumprimento das decisões judiciais nele proferidas, bem como para fins de responsabilização das autoridades envolvidas. Saliento que os fatos nele narrados podem guardar parcial relação com a grave crise humanitária na Terra Indígena Yanomami.



    2. Intime-se, igualmente, a Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima acerca deste feito, em razão da possível existência informações relevantes para o inquérito em que se apura a prática de crime de genocídio e de omissão de socorro contra a População Yanomami, tal como noticiado pela imprensa.



    3. Em razão da mudança de governo, intime-se, por fim, a União, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA, para ciência do inteiro teor deste feito e dos múltiplos planos e providências pendentes de cumprimento parcial ou total, com impacto sobre a vida, a segurança e a saúde de diversas comunidades indígenas, tais como: Plano de Barreiras Sanitárias, Plano de Enfrentamento da COVID-19 para Povos Indígenas, extensão dos serviços especiais de saúde indígena em favor de comunidades residentes em áreas indígenas pendentes de homologação, priorização da vacinação de tais povos, distribuição de cestas básicas de alimentos.



    4. Determino à União que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, diagnóstico da situação das comunidades indígenas, planejamento e respectivo cronograma de execução das decisões pendentes de cumprimento. A apresentação do plano deve ocorrer sem prejuízo da adoção de toda e qualquer medida de emergência necessária à proteção à vida, à saúde e à segurança das comunidades. Em paralelo a tais providências, este Relator promoverá audiências com distintas autoridades e experts, a fim de facilitar tal processo.



Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



      Relator